Tribunal: CARF
Processo: 10768.008190/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008190/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE AMERICO AMOR DE OLIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que
atenda aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, Ano-calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 2.280,02.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 55/verso), foi
glosado o valor de R$ 13.441,59, a título de despesa médica, indevidamente deduzida,
referente à DIX – Assistência Médica Ltda, no valor de R$ 10.733,24 e Bradesco Saúde,
no valor de R$ 2.708,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008190/2008-51
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008190/2008-51

3. Cientificado do lançamento em 04/11/2008, ingressou o contribuinte com sua
impugnação, em 25/11/2008 (fls. 01/03), e respectiva documentação, alegando, em
síntese, que:
3.1. Submeteu-se a uma cirurgia em 2004, cujas despesas foram pagas pela DIX e pelo
Bradesco Saúde. Junta aos autos os boletos de pagamentos destas despesas.
3.2. Incluiu na DIX o valor pago, referente à sua esposa, que é sua dependente, posto
que não exerce qualquer atividade remunerada.
3.3. Junta os comprovantes da doação no valor de R$ 1.200,00, efetuada à ABAC.
3.4. Alega ainda que a aposentadoria é usada quase na totalidade para pagar o seguro
saúde, em face da saúde precária; que tudo o que foi declarado no ano-calendário 2004,
está comprovado; e, ainda, que é portador de doença cardiopática, devendo, por isso, ser
excluído do pagamento do Imposto de Renda.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB no 3.220/2011, de 05/08/2011 (DOU 08/08/2011).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
7. Conforme se depreende da Descrição dos Fatos, a Notificação de Lançamento se fez
em virtude de o contribuinte ter efetuado deduções indevidas de despesas médicas, de
acordo com a descrição constante no item 2 supra.
8. Analisando a legislação que rege a matéria, verifica-se que, para que uma despesa
médica seja dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, deve o
contribuinte apresentar, quando intimado, comprovante da despesa contendo os
requisitos previstos no art. 8o , inciso II, alínea “a” e § 2o, incisos I a III, da Lei
9.250/95, transcritos a seguir:
Lei no 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008190/2008-51

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
9. Desta feita, não resta dúvida de que cabe ao contribuinte apresentar provas da
dedutiblidade das despesas médicas por ele declaradas.
10. Como prova de suas alegações, o contribuinte junta aos autos os boletos de
pagamento da Bradesco Saúde S/A e da DIX Assistência Médica Ltda, de fls. 22/32.
11. Analisando tais documentos, verifica-se que, não devem ser acolhidos os boletos de
pagamentos de fls. 22/25, posto que, de acordo com a norma supratranscrita, o
pagamento da despesa médica deve ter sido efetuado pelo contribuinte, ou seja, este é
quem deve ter arcado com o ônus da despesa cuja dedução está sendo pleiteada. No
entanto, o titular dos referidos boletos bancários é uma pessoa jurídica, cuja razão social
é José Américo Oficina Mecânica Ltda, não merecendo prosperar a argumentação do
contribuinte.
12. Da mesma forma, não devem ser acatados os documentos de fls. 26/29, posto que
não identificam o beneficiário do plano de saúde, mas, tão somente, o seu titular, no
caso, o Sr. José Américo Amor de Oliva, sendo tal informação imprescindível, tendo em
vista que nos termos da norma supratranscrita, o beneficiário só pode ser o próprio
contribuinte ou seus dependentes.
13. Pelo mesmo motivo, não serão acatados os documentos de fls. 30/32, posto que se
tratam de boletos bancários referentes ao pagamento do plano de saúde DIX Assistência
Médica Ltda, de titularidade de Maria Josepha S de Oliva, nos quais não é possível
verificar a identificação do beneficiário do plano de saúde.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.874 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008190/2008-51

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital